Tribunal: TJPA
Processo: 0003008-27.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003008-27.2019.8.14.0107

APELANTE: ADELINA JOSE BANDEIRA

APELADO: BANCO ORIGINAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.

1. A pretensão declaratória de inexistência e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor

2. Aplica-se a regra do art. 27 do CDC, de ''pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço''. O termo inicial do prazo prescricional, por se tratar de relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo (Súmula 297/STJ).

3. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ADELINA JOSE BANDEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO ORIGINAL S/A, extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no inciso II, do art. 487 do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição.

Em suas razões recursais (ID. 12763074), a apelante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional é contado a partir do conhecimento dos fatos e de sua autoria, o que ocorreu somente em 2018, que foi quando a autor tomou conhecimento do empréstimo indevido e de sua autoria. Diante disso, afirma que o direito da recorrente não está prescrito, devendo ser reformada de ofício a sentença proferida em primeira instância.

Contrarrazões acostadas no ID. 12763076, pugnando pelo improvimento recursal e pela manutenção da sentença.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se em aferir se a pretensão da parte está fulminada pela prescrição. No caso em testilha, diverge a apelante do termo inicial aplicado pelo MM. Juiz a quo para o cômputo do prazo prescricional.

Nos termos da fundamentação da r. sentença guerreada, que abaixo colaciono e reitero:

“[...] Conforme previsão do art. 27
[1]
do Código de Defesa do Consumidor, as ações que envolvem relação de consumo, possuem prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

No caso concreto, o termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data de desconto/exclusão da
última parcela do contrato de empréstimo (11/2010),
conforme se verifica no extrato de consignação juntado pela parte autora.

[...]

Desta feita, verifica-se que a pretensão de reparação pelos danos da parte autora prescreveu, pois
a demanda foi protocolada em 28/03/2019
, razão pela qual tomo por prescrita a pretensão.

Ressalto, por fim, que no caso dos autos, além de já ter incidido o instituto da prescrição, não foram efetuados descontos, visto que o desconto foi incluído no dia 12/11/2010 e foi excluído em 25/11/2010.

[...]”

Desse modo, assiste razão ao apelante em relação ao dispositivo legal incidente na espécie. Certo é que a hipótese dos autos representa típica relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, conforme dispõe o art. 27 desse diploma:

Art. 27. Prescreve em
cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Com efeito, da narração dos fatos, aponta-se, em tese, defeitos relativos à prestação dos serviços, atraindo a aplicação da lei especial ao caso concreto, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Segundo precedente do colendo STJ:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC." ( AgInt no REsp 1799862/MS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020).

No entanto,
a propósito do termo a quo do prazo prescricional, não merecem prosperar suas alegações recursais.

Isto porque a apelante aduz que não há que se falar em incidência de prescrição, tendo em vista que a contagem do prazo prescricional, pela redação do dispositivo retro, se inicia da data do conhecimento do dano, que seria somente em 2018, quando a demandante teria tido ciência do empréstimo indevido, ao acessar seu extrato de benefício previdenciário do INSS.

Entretanto, a prescrição computa-se da celebração do contrato, ou ainda, desde o pagamento de cada parcela, eis que, tratando-se de prestações sucessivas,
o início da contagem do prazo prescricional é a partir de cada desconto realizado no benefício previdenciário da parte
.

Nesse sentido é o posicionamento firmado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. Ademais, (...)
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido"
(AgInt no AREsp n.1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). (...) (AgInt no AREsp n. 1.754.150/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que,
para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019). (grifei)

Destarte, a prescrição quinquenal expressa no art. 27 do CDC, cuja contagem, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo (Súmula 297/STJ).

No caso em tela, conforme elucidado na sentença, o desconto foi incluído no dia 12/11/2010 e foi excluído em 25/11/2010.

Destarte, ajuizada a demanda apenas em 28/03/2019, operou-se a prescrição, eis que transcorreu lapso superior ao quinquênio legal.

No mesmo sentido, cito jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL REJEITADA - CONTRATO FIRMADO ATRAVÉS DE USO DE CARTÃO E SENHA - RENEGOCIAÇÃO - VALORES CREDITADOS EM CONTA CORRENTE - FALHA NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. (...) - Tratando-se de pedido de indenização decorrente de falha na prestação do serviço, observa-se o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e, por se tratar de contrato de trato sucessivo,
o termo inicial do prazo prescricional aplicável conta-se apenas após o vencimento da última parcela do contrato
. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.138769-9/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da sumula em 06/ 10/ 2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ART. 27 DO CDC - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR - NÃO DEMONSTRADA - DESCONTOS INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA. Nas obrigações de trato sucessivo, o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que permanece sendo da data do vencimento da última parcela. Conforme a Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. De acordo com o art. 27, do CDC, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados em razão do fato do serviço.
Consoante jurisprudência do STJ, nas hipóteses de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.038383-4/001, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da sumula em 06/ 07/ 2020)

Com efeito, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre quanto às parcelas anteriores à propositura da ação.

Nessa linha, a pretensão declaratória de inexistência da dívida poderá ser reivindicada em juízo até o decurso do prazo prescricional, contado da data em que ocorrer o vencimento da última parcela do contrato de empréstimo consignado. Deste modo, considerando que os descontos referentes ao contrato nº 6148103 cessaram em novembro/2010, ajuizada a presente demanda somente no ano de 2019, é inconteste a prescrição.

Outrossim, conforme explicado na sentença, além de já ter incidido o instituto da prescrição, não foram efetuados descontos, visto que o desconto foi incluído no dia 12/11/2010 e foi excluído em 25/11/2010.

Assim, deve ser mantida, nesse ponto, a sentença que, reconhecendo a prescrição, extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 485, inciso II, do CPC.

No que concerne à condenação da autora/apelante em multa por litigância de má-fé, entendo que assiste razão à parte recorrente. Explico.

O artigo 80, do Código de Processo Civil dispõe as condutas que constituem litigância de má-fé nos seguintes termos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, não há como deixar de considerar, que, para a caracterização da litigância de má-fé, na esteira da jurisprudência já consolidada sobre o assunto, exigem-se no mínimo dois requisitos: a subsunção da conduta em uma das hipóteses taxativamente enumeradas no dispositivo legal (art. 80, CPC) e o
dolo específico da parte
, necessário para afastar a presunção de boa-fé que pauta, em regra, o comportamento das partes no decorrer do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS DEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES À . REJEIÇÃO. DOLO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...]. 4. A condenação por litigância de má-fé exige provado dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé. 5. Apelação cível conhecida e não provida”. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005614-14.2017.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 19.02.2020)

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ORIENTAÇÃO FIRMADA NO IRDR N.º 1.746.707-5. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DEVIDO. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. [...]. II. A condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser afastada, haja vista que ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC e o ajuizamento da presente ação decorre do seu direito de ação”. (TJPR -11ª C.Cível - 0001178-26.2017.8.16.0047 - Assaí - Rel.: Desembargador SigurdRoberto Bengtsson - J. 13.12.2019) III. [...] (TJPR - 15ª C.Cível - 0008820-09.2019.8.16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Juiz Fabio AndreSantos Muniz - J. 12.02.2020)

No caso, não se verifica a caracterização da conduta intencionalmente maliciosa e temerária da parte autora, ora apelante, havendo mero exercício de direito da ação.

A par disso,
a avançada idade, o escasso discernimento da requerente e o grande número de consignações em seus proventos são condições suficientes para considerar razoável e de boa-fé sua impugnação ao desconto decorrente do empréstimo.

Observa-se, portanto, que não se vislumbra o dolo específico da parte, necessário para afastar a presunção de boa-fé que pauta, em regra, o comportamento das partes no decorrer do processo. Desse modo, não se justifica a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, devendo ser reformada a sentença apenas neste ponto.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para afastar a condenação em litigância de má-fé da parte demandante, nos termos da fundamentação retro.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024